Tribunal: TJDFT
Processo: 0733174-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733174-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON DE LEMOS PIMENTEL AGRAVADO: DANILO RODRIGUES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de gratuidade de justiça e sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por NELSON DE LEMOS PIMENTEL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0706109-64.2021.8.07.0007, proposta pelo agravado, deferiu o pedido formulado pela parte exequente e determinou apenhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado, até o alcance o valor da dívida atualizada e indeferiu o pedido de gratuidade. A decisão questionada é vista no ID n.o 185920762, do processo originário. Em suas razões recursais (ID n.o 62728826), o agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. No mérito, sustenta, em síntese, que “a penhora salarial acolhida ferirá a dignidade da pessoa humana do agravante e de seus familiares”. Narra, ainda, que já lhe foi deferido dois agravos anteriores relativos à impenhorabilidade do salário, por se tratar de verba alimentar. Assevera que, embora sua remuneração bruta seja superior a mais de 14 mil reais, o líquido gira em torno de 4 mil e poucos reais, sendo que desse valor ainda é pago aluguel, escola dos filhos, alimentação e demais gastos diários de uma família normal. Aduz, ainda, que são retidas de sua remuneração 3 pensões alimentícias, duas penhoras decorrentes de decisões judiciais e quatro descontos mensais de valores variados equivalentes a dois de 10%, um de 20% e outro de 7,5 por cento, todos decorrentes de processos judiciais em que o agravante se empenha para pagar e quitar suas dívidas. Nesse contexto, requer o provimento do agravo para cassar a decisão que acolheu a penhora salarial. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão agravada, de modo a fixar a penhora no percentual máximo de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos do agravante. Sem preparo, em razão do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência, que é o requisito legal exigido para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas físicas, além de outros documentos (contracheques) que evidenciam a situação de hipossuficiência do agravante. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, segundo os documentos ora anexados no processo originário, o agravante possui atualmente renda líquida de pouco mais de 4 mil reais, valor este dentro do estabelecido pela Defensoria Pública para o patrocínio de pessoas hipossuficientes. Assim sendo, defiro o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, como não houve pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, aguarde-se a manifestação da parte contrária. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC, para apresentar, caso queira, contrarrazões ao presente agravo. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador